Tribunal: CARF
Processo: 10925.000368/2008-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006
CONTRADITÓRIO. PROVA. PRESCINDÍVEL.
O contraditório não é inesgotável; encontra barreira na necessidade ou praticidade da produção da prova.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROVA TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal de audiência de instrução no processo administrativo fiscal, o que torna impraticável a oitiva de testemunhas, podendo a tomada de oitiva ser substituída por apresentação de declarações escritas.
DILIGÊNCIA. PROVA PERICIAL.
Diligência para produção de prova pericial em sede de processo administrativo fiscal não se presta à produção de prova de fato a cargo das partes ou a análise de aplicação do direito aos fatos.
VINCULAÇÃO. PROCESSOS FINDOS. IMPOSSIBILIDADE.
Impossível o reconhecimento da vinculação quando todos os demais processos decorrentes, conexos ou reflexos se encontram julgados por Turmas Ordinárias desta Casa.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2006
DANO AO ERÁRIO. LESÃO AOS COFRES PÚBLICOS. SÚMULA CARF 160.
A aplicação da multa substitutiva do perdimento a que se refere o § 3o do art. 23 do Decreto-lei no 1.455, de 1976 independe da comprovação de prejuízo ao recolhimento de tributos ou contribuições.
MULTA. PERDIMENTO. CESSÃO DE NOME. SÚMULA CARF 155.
A multa prevista no art. 33 da Lei no 11.488/07 não se confunde com a pena de perdimento do art. 23, inciso V, do Decreto Lei no 1.455/76, o que afasta a aplicação da retroatividade benigna definida no art. 106, II, "c", do Código Tributário Nacional.
OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DOS RECURSOS. FATO PRESUNTIVO DA INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA.
A falta da comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados na operação configura interposição fraudulenta presumida na importação. Nos termos do art. 23, inciso V, e § 2o, do Decreto-Lei no 1455/1976, a conduta constitui dano ao erário, sendo sancionada com multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, se impossibilitada a aplicação da pena de perdimento.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.000368/2008-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.931 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de março de 2021
Recorrente
EMPACOTADORA DE ALIMENTOS SANTO EXPEDITO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006
CONTRADITÓRIO. PROVA. PRESCINDÍVEL.
O contraditório não é inesgotável; encontra barreira na necessidade ou
praticidade da produção da prova.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
PROVA
TESTEMUNHAL.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal de audiência de instrução no processo administrativo
fiscal, o que torna impraticável a oitiva de testemunhas, podendo a tomada de
oitiva ser substituída por apresentação de declarações escritas.
DILIGÊNCIA. PROVA PERICIAL.
Diligência para produção de prova pericial em sede de processo administrativo
fiscal não se presta à produção de prova de fato a cargo das partes ou a análise
de aplicação do direito aos fatos.
VINCULAÇÃO. PROCESSOS FINDOS. IMPOSSIBILIDADE.
Impossível o reconhecimento da vinculação quando todos os demais processos
decorrentes, conexos ou reflexos se encontram julgados por Turmas Ordinárias
desta Casa.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2006
DANO AO ERÁRIO. LESÃO AOS COFRES PÚBLICOS. SÚMULA CARF
160.
A aplicação da multa substitutiva do perdimento a que se refere o § 3o do art.
23 do Decreto-lei no 1.455, de 1976 independe da comprovação de prejuízo ao
recolhimento de tributos ou contribuições.
MULTA. PERDIMENTO. CESSÃO DE NOME. SÚMULA CARF 155.
A multa prevista no art. 33 da Lei no 11.488/07 não se confunde com a pena de
perdimento do art. 23, inciso V, do Decreto Lei no 1.455/76, o que afasta a
aplicação da retroatividade benigna definida no art. 106, II, "c", do Código
Tributário Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.000368/2008-65
Fl. 1786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.931 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000368/2008-65

OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM
LÍCITA DOS RECURSOS. FATO PRESUNTIVO DA INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA.
A falta da comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos
recursos empregados na operação configura interposição fraudulenta
presumida na importação. Nos termos do art. 23, inciso V, e § 2o, do Decreto-
Lei no 1455/1976, a conduta constitui dano ao erário, sendo sancionada com
multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, se impossibilitada a
aplicação da pena de perdimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencidos os conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto (Relator), Fernanda
Vieira Kotzias e Mariel Orsi Gameiro. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Luis Felipe de Barros Reche. Ausente, momentaneamente, o conselheiro Leonardo Ogassawara
de Araújo Branco.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Goncalves de Castro Neto - Relator
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo
Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias, Marcos Antônio Borges (suplente convocado) e Mariel
Orsi Gameiro (suplente convocada).
Relatório
1.1. Trata-se de auto de infração para aplicação de multa no valor aduaneiro de
mercadorias importadas em 2006 e 2007 em substituição a pena de perdimento com
solidariedade passiva nos termos do artigo 124 do CTN.
1.2. Para tanto narra o auto de infração que:
1.2.1. A Recorrente foi selecionada para procedimento especial de fiscalização
(IN SRF 228/02) por suspeita de falta de capacidade econômica para dar suporte
às operações de importação que realizava;
1.2.2. “Durante a fiscalização constatou-se que “o volume total transacionado
pela fiscalizada (R$ 6.151.997,18) foi 151,65 vezes superior ao total de
rendimentos declarados pelo sócio Sr Éderson André Azzolini no ano-calendário
Fl. 1787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.931 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000368/2008-65

de 2006, e 349,94 vezes superior ao total de rendimentos declarados pela sócia
Sra Gabriela Framento Zenatti no mesmo período”;
1.2.3. “A reduzida movimentação bancária dos sócios [ao não receber pro labore
ou reinvestir o lucro da Recorrente] reflete outro indício de interposição
fraudulenta de terceiros em operações de comércio exterior”;
1.2.4. “Verifica-se que entre junho e dezembro de 2006 a fiscalizada realizou
operações de comércio exterior em um valor total de R$ 5.184.367,00, um volume
que representou 29,02 vezes o valor do ser Patrimônio Líquido”;
1.2.5. “A fiscalizada obteve no desempenho de suas atividades, a título de lucro
bruto, o valor de RS 731.922,33 no ano-calendário de 2006, representando uma
margem de lucro bruto de apenas 11,70%, assemelhando-se, em tese, ao
recebimento de uma “comissão” pelos serviços prestados”;
1.2.6. “A fiscalizada encerrou o exercício obtendo um lucro líquido de R$
78.626,66, o que representou uma margem de lucro líquido de módico 1,26%”
margem incompatível com a atividade de comércio exterior;
1.2.7. A Recorrente utiliza a infraestrutura, telefone e o mesmo “proprietário”
(em itálico e aspas no original) da Cerealista Santo Expedito Ltda em suas
atividades;
1.2.8. As notas de entrada e de saída de mercadorias são emitidas em datas
próximas;
1.2.9. “Apesar da fiscalizada e de seus sócios não possuírem capacidade
econômico-financeira compatível com as operações de comércio exterior
perpetradas, a empresa Empacotadora de Alimentos Santo Expedito Ltda
manteve uma relevante média de importações no ano de 2006 sem prestar
nenhum tipo de garantia aos fornecedores estrangeiros”;
1.2.10. Em datas próximas à operação de importação e ao fechamento de câmbio a
Recorrente recebeu de terceiros valores semelhantes ao total da operação;
1.2.11. “A existência de conta Duplicatas a Receber com saldo credor indica que
os valores recebidos pela fiscalizada foram superiores às vendas a prazo
realizadas por ela, o que reforça a tese de que a mesma recebe adiantamento de
clientes, os quais são utilizados para arcar com as importações realizadas em seu
nome”;
1.2.12. “No passivo da fiscalizada há a conta Adiantamento de Clientes nos quais
são debitados os valores devidos a título de tributos incidentes sobre operações
de comércio exterior”;
1.2.13. Não há comprovante de transferência de recursos para a Recorrente em
parte das entradas nos extratos bancários;
1.2.14. O cruzamento de contratos de câmbio, declarações de importação e notas
fiscais de entrada e saída, apontam adiantamento de recursos pela CAMIL
ALIMENTOS S/A para operações de importação;
1.3. Intimadas, a CAMIL ALIMENTOS S/A deixou de apresentar Impugnação e
a Recorrente apresentou-a argumentando:
Fl. 1788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.931 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000368/2008-65

1.3.1. O sócio da Recorrente Éderson André Azzolini era titular de quotas da
empresa Ceralista Santo Expedito Ltda, desde 2003, logo possuía plena
capacidade econômica e crédito (confiabilidade) para fazer frente as operações;
1.3.2. Alugava espaço na empresa Ceralista Santo Expedito Ltda;
1.3.2.1. Não há ilegalidade ou estranhamento no fato de duas empresas do
mesmo sócio compartilharem infraestrutura;
1.3.3. Possui(a) Alvará e todas as demais licenças de funcionamento;
1.3.4. Cria ser detentora de RADAR ordinário;
1.3.5. “Não tendo ocorrido a desclassificação contábil e fiscal, dúvidas não
restam que a escrituração da impugnante foi considerada hígida”;
1.3.6. A capacidade financeira da Recorrente decorre do crédito (confiabilidade)
de seu sócio;
1.3.7. “As fichas de entradas e saídas de mercadorias inclusas demonstram que
na maioria absoluta das vezes, as mercadorias importadas permaneciam em
estoque nas dependências da impugnante”;
1.3.7.1. Por necessidade dos clientes parte das vendas eram feitas logo
após o desembaraço aduaneiro, sem trânsito das mercadorias pelo estoque
da Recorrente, porém não em sua totalidade, o que, em verdade é de
somenos importância vez que todas as vendas eram feitas a prazo;
1.3.8. Parte das remessas diretas de importação foram feitas a empresas que não
foram elencadas como responsáveis solidárias em nenhum dos autos de infração
lançados contra a Recorrente;
1.3.9. “As próprias declarações dos exportadores que acompanham a presente
impugnação, demonstram com clareza e fidelidade que a impugnante era
detentora de crédito e dispunha de prazos razoáveis para liquidação de suas
importações”;
1.3.10. A empresa Cerealista Santo Expedito Ltda possui como objeto social o
transporte interno e internacional de cargas;
1.3.11. Nunca importou por conta e ordem de terceiros;
1.3.12. Se todas as operações de importação foram com ocultação de terceiros
deveriam ter sido lavrados autos de infração em todas elas e contra todos os
destinatários das operações e não apenas em parte, como foi feito;
1.3.13. “Imperativo (...) se faz a reunião dos Processos Administrativos, números:
10925000363/2008-32;
l0925.000364/2008-87;
10925000366/2008-76;
10925000367/2008-l1;
10925000368/2008-65;
10925000369/2008-18;
10925000370/2008-34, [que tem como causa de pedir os mesmos fatos e a mesma
norma] ao principal que foi lavrado exclusivamente em nome da impugnante,
qual seja o de número: 10925000365/2008-21”;
1.3.14. Inexistência de dano ao Erário por recolhimento dos tributos incidentes
sobre a operação;
Fl. 1789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.931 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000368/2008-65

1.3.15. Retroatividade benigna para aplicação da multa descrita no artigo 33 da
Lei 11.488/07;
1.3.15.1. “A imputação feita a impugnante, como figura delituosa, só
poderia ser aplicada a uma intermediação comercial que visasse ocultar,
em artifício doloso, o real comprador ou vendedor, ou ainda o
responsável pela operação, tendo como móvel ocultar a circunstância de
que os recursos empregados seriam de origem ilícita oriunda de um crime
antecedente”.
1.4. Ao final, além da improcedência da autuação, a Recorrente pleiteia a
produção de prova pericial em documentos que irá juntar aos autos, testemunhas (consistente na
oitiva dos sócios da Recorrente, importadores e exportadores) e pericial (com objetivo de
constatar a lisura nas operações da Recorrente).
1.5. A DRJ de Florianópolis, por maioria de votos, manteve a autuação, uma vez
que:
1.5.1. As provas documentais devem ser juntadas até a impugnação;
1.5.1.1. “A alegação de que greve dos Correios impediu a empresa de
obter o recebimento de documentos (comprovantes) não justifica pedido
de juntada de novos documentos uma vez que tais documentos estão em
poder da empresa”;
1.5.2. Não há qualquer dúvida a demandar prova pericial;
1.5.3. “A sustentação oral é procedimento não previsto para ter lugar na primeira
instância de julgamento do processo administrativo fiscal”;
1.5.4. “A juntada de todos os processos tornaria os processos mais complexos
uma vez que são diferentes os contribuintes solidários em cada um deles”;
1.5.5. “Não há (...) a necessidade de comprovação de prejuízo econômico ao
erário, uma vez que a própria legislação estabelece que os fatos ali constantes
são dano ao erário”;
1.5.6. “A interposição fraudulenta de terceiros, para ser configurada,
prescinde/dispensa de irregularidades na escrituração contábil, ou seja, a sua
prática não necessita de registros irregulares”;
1.5.7. Não há necessidade de ocultação de valores de origem ilícita para a
incidência da infração em liça;
1.5.8. O fato de não terem sido lavrados outros autos contra as demais operações
de importação da Recorrente não implicam a nulidade daquelas operações em
que foram lavrados;
1.5.9. O capital social diminuto, a desproporção entre os gastos mensais com
importações e o patrimônio líquido, o pequeno lucro líquido não obstante o
volume das operações e a falta de ativo imobilizado demonstram que os recursos
que deram suporte às operações de importação não provieram da Recorrente;
1.5.10. “Os documentos de folhas 488-489 demonstram que os valores utilizados
para o fechamento de câmbio para pagamento aos fornecedores estrangeiros não
são recursos da própria empresa autuada, e sim de terceiros, uma vez que nos
Fl. 1790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.931 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000368/2008-65

dias 26/07 e 28/07 há cinco transferências bancárias de terceiros no total de RS
133.319,52, conforme segunda tabela de folha 1241”;
1.5.11. “A remessa direta [em parte das operações] é uma prova de interposição
fraudulenta, sendo as provas mais contundentes a ausência de recursos da
empresa autuada para o montante por ela movimentado no comércio exterior,
além das transferências/depósitos efetuados em conta bancária”;
1.5.12. “Os dados contábeis de 2006 demonstram a infração por demonstrarem
que, desde que começou a operar no comércio internacional, a empresa autuada
ocultava outros intervenientes, que forneciam à empresa autuada os recursos por
ela movimentados/utilizados nas operações de importação”;
1.5.13. “No Diário da empresa, percebe-se que a mesma recebe adiantamento de
cliente com o título: “RECEB. ANTECIPADO”;
1.5.14. “A multa em comento somente pode ser aplicada para infrações ocorridas
a partir da 15.06.2007, data em que foi publica a Lei n° 11.488/07, uma vez que
acabou por conferir nova penalidade para a infração cometida pela
contribuinte”.
1.6. Intimada, a Recorrente apresentou Voluntário em que repete o quanto
descrito em Impugnação (salvo vinculação) e alega:
1.6.1. Nulidade da decisão da DRJ por cerceamento do direito de defesa ante o
indeferimento de produção de provas;
1.6.1.1. Possibilidade de juntada posterior de prova por justa causa (greve
dos correios);
1.6.2. “Sendo vinculada e obrigatória a atividade estatal concernente ao
lançamento, é evidente que se houvessem quaisquer irregularidades na escrita
contábil e fiscal da recorrente os subscritores do A.I. teriam - sob pena de
responsabilidade funcional - que registrar tal fato e aplicar as penalidades
cabíveis”;
1.6.3. Não agiu com dolo ou ocultou terceiros;
1.6.4. A conclusão de que a Recorrente ocultou fraudulentamente terceiros
decorre de duas circunstâncias: “1) não foi permitido que a recorrente exaurisse
seus meios de prova, em especial que vendeu a prazo e que recebeu os recursos
lançados em sua contabilidade, pelas venda de mercadorias importadas por
conta própria realizadas. 2) não foram reconhecidos os argumentos e provas
feitos no sentido de que a recorrente não tinha nenhuma irregularidade em sua
contabilidade”;
1.6.5. “Há dúvida -favorável a recorrente – sobre à natureza e às demais
circunstâncias materiais do fato, se de um lado estão apenas os indícios
patrocinados pelo AI. e de outro a veemente negativa do contribuinte, o
indeferimento geral das provas postuladas e um conjunto probatório indicador da
regularidade das operações”.
É o Relatório.
Voto Vencido
Fl. 1791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.931 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000368/2008-65

Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. A Recorrente pleiteia NULIDADE do Acórdão de Piso POR
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA uma vez que a produção de provas requerida
foi indeferida pela DRJ, ou seja, a Recorrente narra nulidade por violação ao contraditório, o
direito de apresentar provas capazes de influir no julgamento.
2.1.1. O Decreto 70.235/72 (que goza de força de Lei) permite a autoridade
julgadora indeferir provas que considere prescindíveis ou impraticáveis – tal qual um magistrado
pode indeferir as provas que considerar inúteis ou protelatórias (art. 130 CPC). Em assim sendo,
o contraditório não é inesgotável; encontra barreira na necessidade ou praticidade da produção da
prova.
2.1.2. Em sua Impugnação a Recorrente pleiteia produção de prova pericial em
documentos que irá juntar aos autos, testemunhas (consistente na oitiva dos sócios da
Recorrente, importadores e exportadores) e pericial (com objetivo de constatar a lisura nas
operações da Recorrente).
2.1.3. O ônus de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito é sempre do
contribuinte, em sede de Lançamento; cabe a ele demonstrar o quanto alega e, via de regra, deve
fazê-lo até a juntada da Impugnação - sem prejuízo da possibilidade de juntada posterior. No
caso em tela, a Recorrente pleiteia perícia em documentos que deixou de coligir aos autos no
ano de 2008 ante greve dos Correios. É claro que greve (via de regra) é fato imprevisível
tornando possível a juntada extemporânea de provas, não menos verdadeiro é que, se havia greve
dos correios em 2008, não há desde 2008. Logo, em não havendo documentos a periciar, a prova
deve ser indeferida.
2.1.4. Não há previsão legal de audiência de instrução no processo administrativo
fiscal, o que torna impraticável a oitiva de testemunhas. No entanto, pode a Recorrente em sua
sustentação apresentar provas que lhe aprouver (inclusive testemunhais), como bem destaca a
DRJ ou, ainda trazer aos autos declarações escritas de testemunhas, nos termos em que
efetivamente fez a Recorrente.
2.1.5. Por fim, diligência para produção de prova pericial em sede de processo
administrativo fiscal não se presta à produção de prova de fato a cargo das partes ou a análise de
aplicação do direito aos fatos, justamente o que pretende a Recorrente como revelam seus
quesitos apresentados ao Órgão de Piso:

Fl. 1792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.931 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000368/2008-65

2.2. A Recorrente não reitera o pedido de vinculação do presente processo e dos
PAFs
10925000363/2008-32;
l0925.000364/2008-87;
10925000366/2008-76;
10925000367/2008-l1; 10925000368/2008-65; 10925000369/2008-18; 10925000370/2008-34, o
que indicaria a PRECLUSÃO do pedido, não fosse a possibilidade de conhecimento de ofício
da matéria nos termos do RICARF.
2.2.1. Não obstante os processos citados pela Recorrente gizem exatamente sobre
o mesmo contexto histórico para aplicação de sanções (abstratamente consideradas) de igual
teor, impossível o reconhecimento da VINCULAÇÃO, uma vez que todos os demais processos
se encontram julgados por Turmas Ordinárias desta Casa.
2.3. O tema da INEXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO e da aplicação da
MULTA POR CESSÃO DE NOME encontram-se sumulados por esta Casa em sentido
diametralmente oposto à tese manejada pela Recorrente:
Súmula CARF no 160
A aplicação da multa substitutiva do perdimento a que se refere o § 3o do art. 23 do
Decreto-lei no 1.455, de 1976 independe da comprovação de prejuízo ao recolhimento
de tributos ou contribuições.
Súmula CARF no 155
A multa prevista no art. 33 da Lei no 11.488/07 não se confunde com a pena de
perdimento do art. 23, inciso V, do Decreto Lei no 1.455/76, o que afasta a aplicação da
retroatividade benigna definida no art. 106, II, "c", do Código Tributário Nacional.
2.4. A acusação inicial da fiscalização é de INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA
PRESUMIDA, descrita no artigo 23 caput, inciso V e § 2° do Decreto-Lei 1.455/76, isto
porque, o capital social diminuto, a desproporção entre os gastos mensais com importações e o
patrimônio líquido, o pequeno lucro líquido não obstante o volume das operações e a falta de
ativo imobilizado demonstram que os recursos que deram suporte às operações de importação
não provieram da Recorrente.
2.4.1. Na busca pela identificação dos terceiros que deram suporte a importação, a
fiscalização apresenta outros elementos de prova, nomeadamente, a emissão em data próxima de
notas fiscais de entrada e de saída de importações, a correlação entre depósitos de terceiros,
contratos de câmbio e pagamentos de tributos na importação, a existência de conta contábil
adiantamento de valores em que eram debitados os tributos aduaneiros e a existência de conta
Duplicatas a Receber com saldo credor.
2.4.2. Em resposta, a Recorrente acentua que seu sócio majoritário goza de
credibilidade entre os credores por também ser sócio de empresa Cerealista, fato que permitiu a
extensão de crédito com seus fornecedores (o que busca comprovar por declarações dos mesmos)
Fl. 1793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.931 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000368/2008-65

e, consequentemente, viabilizar o negócio. Ademais, a Recorrente alugava infraestrutura da
empresa Cerealista, de modo que não há qualquer ilegalidade em compartilhar a infraestrutura
com outra empresa, ainda mais quando se tem em mente que a Recorrente possui todas as
licenças para operar, inclusive RADAR que cria ser ordinário.
2.4.3. Outrossim, destaca que nunca importou por conta e ordem de terceiros,
todas as suas operações foram feitas exclusivamente com seus recursos, na forma demonstrada
pelos livros contábeis e fiscais não desclassificados pelo fisco. Ainda, narra que, sem embargo de
algumas operações de importação terem sido direcionadas diretamente para seus clientes no
Brasil, tal ocorria como exceção, “na maioria absoluta das vezes, as mercadorias importadas
permaneciam em estoque nas dependências da impugnante”. Por fim, aponta que foram lavrados
autos de infração apenas para 57% das operações de importação.
2.4.4. Pois bem. A acusação em liça giza sobre interposição fraudulenta
presumida.
2.4.4.1. De acordo com o Direito Canônico (cânon 1.825) presunção é a
conjectura provável de uma coisa incerta; pode ser de iuris, determinada pela Lei, ou hominis
formada pela convicção do julgador. A presunção legal (iuris) pode ser somente legal (ou iuris
tantum) ou iuris et iure de (direito e pelo direito – pelo direito entendido como, sob a ótica do
direito, no campo do direito – ex., no campo do direito penal o menor de 18 anos é inimputável).
O Regulamento 737 de 1850 (uma das primeiras sistematizações de normas processuais
nacionais) chamava a presunção iuris tantum de legal condicional, e a iuris et de iure de legal
absoluta:
Art. 184. As presumpções legaes ou são absolutas, ou condicionaes.
Art. 185. São presumpções legaes absolutas os factos, ou actos que a lei expressamente
estabelece como verdade, ainda que haja prova em contrario, como - a cousa julgada.
Art. 186. Presumpção legal condicional é o facto, ou o acto que a lei expressamente
estabelece como verdade, emquanto não ha prova em contrario (arts. 200, 305, 316,
432, 433, 434, 476 e outros Código).
Estas presumpções dispensam do onus de prova áquelle que as tem em seu favor.
2.4.4.2. Na presunção absoluta o legislador fixa vínculo indissolúvel entre o fato
provado e o fato induzido, estabelece expressamente como verdade, ainda que haja prova em
sentido contrário – de um fato provado temos o outro, induzido, ainda que o induzido não exista.
Desta forma, para elidir a presunção iuris et de iure a parte deve apresentar provas e argumentos
contra o fato provado e não contra o fato induzido. De outro lado, na presunção condicional o
legislador fixa vínculo não de verdade mas de probabilidade, do fato provado temos que com
algum grau de certeza ocorreu o induzido; e é justamente por isto que a presunção aqui admite
prova em sentido contrário tanto do fato provado quanto do induzido.
2.4.4.3. O exemplo aqui vem a auxiliar. O legislador no artigo 23 caput inciso V
do Decreto-Lei 1.455/76 determina que a interposição fraudulenta É dano ao erário, isto é, de um
fato, conhecido (a interposição fraudulenta) o legislador presume, de forma absoluta, outro,
desconhecido, o dano ao Erário. Ainda que todos os tributos tenham sido pagos, inclusive a
maior, para afastar a presunção de Dano ao Erário (aos cofres Públicos, portanto) o agente deve
demonstrar que não houve a interposição, isto é, deve elidir a prova indireta.
2.4.4.4. Agora bem, no § 2° do artigo 23 citado o legislador não dispõe que a não
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos É dano ao Erário, ou ainda,
que a não comprovação É interposição fraudulenta. Descreve o legislador que “presume-se
Fl. 1794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.931 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000368/2008-65

interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-comprovação da origem,
disponibilidade e transferência dos recursos empregados”. Em assim sendo, a presunção é juris
tantum elidível tanto ante prova da capacidade financeira (fato provado) quanto da inexistência
de interposição fraudulenta (fato induzido).
2.4.4.5. Em síntese, a interposição fraudulenta presumida é hipótese de
perdimento de mercadorias por não comprovação da capacidade econômica e financeira para a
operação. Se demonstrado que o importador ostensivo não goza de recursos para fazer frente a
operação, a norma presume que eles vieram de terceiro, importador oculto. Trata-se de
presunção relativa, iuris tantum, por indução, a partir de um fato provado (incapacidade
financeira) induz-se outro não provado (proveniência de recursos de terceiros). Logo,
demonstrado que não houve interposição (fato não provado) a infração deve ser afastada.
2.4.5. Diz-se interposição fraudulenta a ocultação em operação de comércio
exterior do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação,
mediante fraude ou simulação. Por ser uma forma de simulação (ou fraude) subjetiva a
interposição fraudulenta encontra-se com alguma frequência atrelada às modalidades de
importação. Explica-se.
2.4.5.1. Na operação de importação direta o importador adquire (por sua conta)
para si (por sua ordem) mercadorias importadas e as nacionaliza para a sua atividade econômica.
Na operação por conta e ordem de terceiros - como o nome revela - o importador adquire a
pedido do real adquirente (ordem) e com recursos deste (conta) mercadorias importadas. Já na
operação por encomenda o importador adquire por si (conta) mercadorias importadas a pedido de
um encomendante pré-determinado (artigo 11 da Lei 11.281/06), ou seja, na importação por
encomenda o importador traz mercadorias do exterior por sua conta mas a ordem de outrem
(TORRES, Autonomia Privada... IN TREVISAN (org.) Temas Atuais, fls. 223) sem a qual a
operação de importação específica não teria ocorrido.
2.4.5.2. Do antedito temos que ao declarar como própria uma importação por
conta e ordem de terceiros o importador oculta o real comprador (real adquirente); ao declarar
como própria uma importação por encomenda, oculta o responsável pela operação
(encomendante pré-determinado). Não fosse suficiente, real adquirente e encomendante pré-
determinado são responsáveis pelo recolhimento do imposto de importação (art. 31 Parágrafo
Único, inciso III e alínea ‘d’ do Decreto-Lei 37/66), portanto, sujeitos passivos da exação (artigo
121 Parágrafo Único, inciso II do CTN).
2.4.6. Retornando. O lançamento não descreve em seu corpo qualquer declaração
de importação, aponta apenas o valor aduaneiro das operações autuadas:

2.4.7. Transpondo o valor aduaneiro acima por sobre a listagem extraída do
DW/Aduaneiro (fls. 82/119) encontram-se as quatro declarações de importação autuadas:
Fl. 1795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.931 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000368/2008-65

06/0825499-6, 06/097587-6, 06/0983360-4 e 061202988-8, cada uma delas com o seguinte valor
e quantidade de mercadorias:
DI
Data do Registro
Valor
Mercadoria
06/0825499-6
14/07/2006
R$ 23.514,79
29 Ton de Feijão
Preto - 560 bolsas de
50 Kg
06/0975876-9
17/08/2006
R$ 40.597,20
27 Ton de Feijão
Branco - 520 bolsas
de 50 Kg
06/0983360-4
18/08/2006
R$22.886,01
29 Ton de Feijão
Preto - 580 bolsas de
50 Kg
06/1202988-8
05/10/2006
R$ 41.386,49
57,05 Ton de Feijão
Preto - 1170 bolsas de
50 Kg
2.4.8. Todavia, ao analisarmos as notas fiscais de saída para a empresa CAMIL
ALIMENTOS S/A (real adquirente imputada) não se encontra correlação direta entre datas e
quantidades de mercadorias importadas:
Nota
Data da Nota
Mercadoria
36
21/07/2006
Feijão Preto 467 sacas - 28 toneladas
72
01/08/2006
Feijão Preto - 30 toneladas
135
18/08/2006
Feijão Preto - 500 sacas - 30 toneladas
152
21/08/2006
Feijão Preto - 28 toneladas
310
05/10/2006
Feijão Preto - 30 toneladas
313
06/10/2006
Feijão Preto - 30 toneladas
2.4.8.1. É claro que poder-se-ia argumentar que as datas das declarações de
importação são próximas das datas de emissão das notas fiscais de saída em alguns casos.
Todavia, não obstante o fato de a DI 06/0825499-6 ter sido registrada em 14 de julho de 2006 e a
Nota 36 sete dias depois, as quantidades de mercadorias não se equivalem (560 sacas
importadas, 467 vendidas); a DI 06/0975876-9 foi registrada no dia anterior a emissão da NF
135, porém, novamente, as quantidades são diferentes (27 toneladas importadas, 30 vendidas) e
assim sucessivamente.
2.4.9. E mais, se é verdade que a proximidade entre as datas de registro da DI e
emissão NFS em alguns casos indica a possibilidade de interposição, em outras serve para
questionar a própria autuação. Veja, em primeiro de agosto de 2006 a Recorrente vendeu (e deu
Fl. 1796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.931 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000368/2008-65

saída) para CAMIL ALIMENTOS S/A 30 toneladas de feijão preto; feijão este que – nos
termos da acusação fiscal – só seria importado dezessete dias depois e de outro tipo (feijão
branco).
2.4.10. Mesmo nas datas em que há proximidade entre o registro da Declaração de
Importação e emissão de Nota Fiscal de saída, ao comparar os MIC/DTAs (Manifesto
Internacional de Carga Rodoviária) com as NFS observa-se que os caminhões que cruzaram a
fronteira não são os mesmos que levaram a carga à CAMIL ALIMENTOS S/A:
Fls. 183 V3:

Fls. 47 V3:

Fls. 213 V4:

Fls. 51 V3:

Fls. 217 V3:
Fl. 1797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-008.931 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000368/2008-65

Fls. 84 V3:

2.4.11. Nestes termos, a prova dos autos está a indicar que as operações de
importação no presente caso não foram a ordem de outrem. A Recorrente adquiriu mercadoria
para si, para compor/repor seus estoques que, uma vez nacionalizadas (ou seja, com Estatuto de
Mercadoria Nacional, com absoluta proibição de discriminação – art. III do GATT) são
revendidas a terceiros. Some-se ao antedito o fato de a Recorrente também adquirir cereais e
grãos no mercado nacional, como se nota do salto de número das notas fiscais de entrada
(lembrando que nos autos se encontram todas as NFEs relacionadas com importação) e dos
livros fiscais que apontam pagamentos a fornecedores nacionais:
Fls. 125 V1:

2.4.12. Não fosse suficiente para afastar a autuação, não há qualquer vinculação
entre pagamentos/adiantamentos e operações de importação específicas. Em verdade a
fiscalização selecionou algumas operações de importação pelo valor do câmbio e,
posteriormente, vinculou-as a entradas de valores, antes, durante e depois das operações de
importação (e por este motivo, como constata a Recorrente, não foram autuadas todas as
operações de importação):
Fls. 15 V7:

Fls. 17 V7:
Fl. 1798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-008.931 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000368/2008-65

2.4.13. Para que se tenha interposição fraudulenta é necessário ocultação de real
adquirente ou de encomendante pré-determinado, ou seja, é necessária vinculação entre operação
de importação específica e um destinatário – o mandante ou o encomendante. Sem a vinculação
entre operação de importação e destinatário o que se tem é o dia-a-dia de qualquer empresa
comum, o ciclo econômico regular: aquisição de mercadorias, venda de mercadorias,
recebimento do preço, pagamento de fornecedores, reinvestimento para aquisição de novas
mercadorias, venda de mercadorias...
2.4.14. Desta feita, a prova dos autos conta que não houve ocultação de terceiros,
a mercadoria foi importada por conta e ordem da própria Recorrente, o que afasta a presunção
legal e, consequentemente, torna o auto insubsistente, como já reconheceu esta Casa em Acórdão
unânime em processo sobre o mesmo tema contra a mesma Recorrente:
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS NA IMPORTAÇÃO.
A interposição fraudulenta de terceiros na importação é caracterizada quando o
importador atua como mero prestador de serviços burocráticos aduaneiros, ocultando o
real adquirente. As finalidades da legislação aduaneira, para combate aos diversos
ilícitos decorrentes dessa ocultação, não se configuram quando as operações comerciais
se revelem como meras compras/vendas de mercado interno, por parte de
atacadista/varejista que busque mercadorias no exterior para atendimento a seus
clientes, remunerando-se pelo lucro na formação de preços do mercado interno.
(Acórdão 3201-003.502)
3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário,
dando-o provimento para cancelar a autuação.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Voto Vencedor

Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Redator designado.

Conforme relatado, trata-se de alegação de interposição fraudulenta de terceiros a
partir da presunção estabelecida pelo § 2o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/19761, em

1 Decreto no 1.455/1976
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação do sujeito passivo, do
real vendedor, comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a
interposição fraudulenta de terceiros. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
(...)
Fl. 1799
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-008.931 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000368/2008-65

decorrência da não comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados nas operações de importação promovidas pela recorrente.
Com toda vênia ao bem escrito e bem fundamentado voto do Conselheiro Relator,
entendeu a maioria desta c. Turma que os documentos e informações trazidos pela recorrente não
foram suficientes para comprovar a origem própria dos recursos empregados e, assim, afastar a
presunção de ocultação dos reais adquirentes das mercadorias, legalmente estabelecida.
A legislação aduaneira aponta a interposição fraudulenta como o ato em que
pessoa física ou jurídica se interpõe entre a fiscalização aduaneira e o real adquirente da
mercadoria, aparentando ser o responsável por uma operação de importação, ocultando assim
aquele que não pode ou não quer promover a importação em seu próprio nome. A ocultação do
real adquirente é artifício empregado para burlar controles aduaneiros e obrigações tributárias
principais e acessórias e, por esta razão, também é fortemente combatida pela legislação em
vigor.
Sempre bom lembrar que é perfeitamente possível, à luz da legislação aplicável,
que terceiro se utilize regularmente da figura de um importador para obter produto importado no
mercado interno, registrando essa condição de forma transparente na DI e sem interferir na
avaliação do risco da operação, mensurada em função do perfil e histórico cadastral dos
intervenientes aduaneiros envolvidos.
Ou seja, a legislação aduaneira fornece elementos para que empresas que não
tenham a expertise ou os meios para promover por conta própria operações de aquisição de
produtos de procedência estrangeira possam regularmente se utilizar de terceiros para esse fim,
sem que estes tenham que ocultar o real destinatário dos bens.
As normas preveem duas formas de identificar o terceiro (real comprador no
mercado interno) responsável pela importação, nas modalidades de "importação por conta e
ordem de terceiros" e “importação por encomenda”. Estas duas modalidades de importação estão
devidamente regulamentadas e têm os procedimentos estabelecidos pela Receita Federal para sua
regular utilização, cada uma com regras e procedimentos próprios a serem obedecidos.
De outra feita, a infração “ocultação do sujeito passivo, do real vendedor,
comprador ou do responsável pela operação” se configura quando há declaração de importação
registrada no Siscomex em nome de pessoa que se atesta não ser a real responsável por promover
o ingresso da mercadoria em território nacional na realização de importação direta.
A configuração da ocultação pode se dar tanto com a identificação do real
beneficiário da operação e comprovação de sua ocorrência, o que rotineiramente se chama de
interposição fraudulenta comprovada, como também nas situações em que, não havendo esta
comprovação, o importador não demonstra as regulares origem, disponibilidade e transferência

§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será punido com a pena de
perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-comprovação da origem,
disponibilidade e transferência dos recursos empregados. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, na
importação, ou ao preço constante da respectiva nota fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a
mercadoria não for localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as competências
estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
(...).

Fl. 1800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-008.931 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000368/2008-65

dos recursos empregados nas operações, comumente chamada de interposição fraudulenta
presumida.
Me alinho ao entendimento de que o § 2o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/76
não tipificou uma nova infração, diversa daquela prevista no inciso V do caput do mesmo artigo.
Na verdade, estabeleceu-se uma presunção legal do ato ilícito. Ou seja, a conduta é a mesma –
“ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação,
mediante fraude ou simulação” –, na qual expressamente se insere a “interposição fraudulenta de
terceiros”, sendo contudo diversa a maneira de comprová-la.
Apurada pela fiscalização a incompatibilidade entre os volumes transacionados e
a capacidade econômico financeira da importadora, devem ser comprovadas a origem própria
dos recursos empregados nas operações de importação, sua disponibilidade no momento da
realização das operações e sua efetiva transferência ao destinatário para o pagamento das
mercadorias. Há que se demonstrar origem lícita e disponibilidade compatíveis em datas e
valores, não só para fins de fechamento de câmbio, como também para suportar todo o encargo
decorrente da nacionalização, circulação, distribuição e venda de bens importados.
A partir de procedimento de verificação regularmente instaurado, a fiscalização
aduaneira constata que a empresa autuada se materializa como meio para que terceiros ocultos
adquiram produtos de procedência estrangeira sem os riscos de se ostentar em uma importação
por conta própria, atuando como mero prestador de serviços burocráticos aduaneiros.
Na prática da interposição fraudulenta comprovada, o ônus probatório é da
fiscalização, ou seja, cabe à fiscalização reunir os elementos que indicam a ocorrência da
interposição fraudulenta de terceiros entre o importador interposto e o sujeito passivo oculto. Já
na prática da interposição fraudulenta presumida, o ônus probatório é invertido e passa a ser do
importador, ou seja, cabe a este trazer os elementos necessários a afastar a presunção. Trata-se
portanto, como bem ressaltou o voto vencido, de uma presunção juris tantum, elidível ante
comprovação da origem, disponibilidade e transferência de recursos empregados na
importação.
No caso em tela, a fiscalização pautou-se nos elementos colhidos em
Procedimento Especial de Verificação, então previsto nos arts. 1o e 4o da Instrução Normativa
RFB no 228/20022, a partir da verificação da incompatibilidade entre os volumes transacionados

2 Instrução Normativa SRF no 228, de 2002
“Art. 1o A empresa que apresentar indícios de interposição fraudulenta de pessoas, mediante incompatibilidade
entre os volumes transacionados no comércio exterior e a capacidade econômica e financeira, ficará sujeita ao
procedimento especial de fiscalização estabelecido nesta Instrução Normativa. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1678, de 22 de dezembro de 2016)
§ 1o O procedimento especial a que se refere o caput visa a identificar e coibir a ação fraudulenta de interpostas
pessoas em operações de comércio exterior, como meio de dificultar a verificação da origem dos recursos
aplicados, ou dos responsáveis por infração à legislação em vigor.
§ 2o No caso de importação realizada por conta e ordem de terceiro, conforme disciplinado na legislação
específica, o controle de que trata o caput será realizado considerando as operações e a capacidade econômica e
financeira do terceiro, adquirente da mercadoria.
(...)
Art. 4o Durante o procedimento especial de fiscalização, a empresa será intimada a comprovar as seguintes
informações, no prazo de 20 (vinte) dias: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1678, de 22 de
dezembro de 2016)
I - o seu efetivo funcionamento e a condição de real adquirente ou vendedor das mercadorias, mediante o
comparecimento de sócio com poder de gerência ou diretor, acompanhado da pessoa responsável pelas transações
Fl. 1801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-008.931 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000368/2008-65

no comércio exterior pela recorrente e sua capacidade econômico-financeira. Buscou-se, assim,
comprovar seu efetivo funcionamento e sua condição de real adquirente das mercadorias
estrangeiras.
A mencionada incompatibilidade foi apontada demonstrando-se de que a empresa
operava com a utilização de recursos de terceiros, a partir de diversos elementos elencados pela
fiscalização, dentre os quais se destacam:
(i)
a falta de capacidade econômico-financeira dos sócios – a empresa foi
constituída em 2006 com um capital social subscrito pelos sócios de R$
100.000,00 e integralizado de R$ 77.000,00 (fls. 1422), ambos tendo
declarado à Receita Federal baixos rendimentos auferidos, poucos bens e
baixa movimentação financeira;

internacionais e comerciais; e (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1678, de 22 de dezembro de
2016)
II - a origem lícita, a disponibilidade e a efetiva transferência, se for o caso, dos recursos necessários à prática
das operações. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1678, de 22 de dezembro de 2016)
(...)
Art. 5o Para efeito do cumprimento do disposto no inciso I do caput do art. 4o as pessoas que comparecerem à SRF
deverão estar munidas dos documentos:
I - de identificação pessoal;
II - de constituição da empresa e suas alterações;
III - comprobatórios de seus vínculos com a empresa;
IV - comprobatórios do funcionamento efetivo da empresa, tais como:
a) recibos de contas de energia elétrica, telefone, água;
b) documento de arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano;
c) contrato de locação ou escritura do imóvel, conforme o caso;
d) livro de registro de empregados; e
e) outros relacionados na intimação.
V - comprobatórios de efetiva participação da empresa nas transações comerciais, como cópias dos instrumentos
de negociação.
Parágrafo único. Para fins de comprovar a condição de real adquirente ou vendedor das mercadorias, as pessoas
que comparecerem à SRF deverão demonstrar, ainda, que possuem conhecimento dos detalhes das operações em
curso e poder decisório para sua realização, bem assim relacionar os nomes das pessoas de contato junto aos
fornecedores estrangeiros, indicando os respectivos números de telefone, fax ou endereço eletrônico.
Art. 6o Para efeito de cumprimento do disposto no inciso II do caput do art. 4o, além dos registros e demonstrações
contábeis, poderão ser apresentados, dentre outros, elementos de prova de:
I - integralização do capital social;
II - transmissão de propriedade de bens e direitos que lhe pertenciam e do recebimento do correspondente preço;
III - financiamento de terceiros, por meio de instrumento de contrato de financiamento ou de empréstimo,
contendo:
a) identificação dos participantes da operação: devedor, fornecedor, financiador, garantidor e assemelhados;
b) descrição das condições de financiamento: prazo de pagamento do principal, juros e encargos, margem
adicional, valor de garantia, respectivos valores-base para cálculo, e parcelas não financiadas; e
c) forma de prestação e identificação dos bens oferecidos em garantia.
§ 1o Quando a origem dos recursos for justificada mediante a apresentação de instrumento de contrato de
empréstimo firmado com pessoa física ou com pessoa jurídica que não tenha essa atividade como objeto societário,
o provedor dos recursos também deverá justificar a sua origem, disponibilidade e, se for o caso, efetiva
transferência.
§ 2o Os elementos de prova referentes a transações financeiras deverão estar em conformidade com as práticas
comerciais.
§ 3o No caso de comprovação baseada em recursos provenientes do exterior, além dos elementos de prova previstos
no caput, deverá ser apresentada cópia do respectivo contrato de câmbio.
§ 4o Na hipótese do § 3o, caso o remetente dos recursos seja pessoa jurídica, deverão ser também identificados os
integrantes de seus quadros societário e gerencial.”

Fl. 1802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-008.931 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000368/2008-65

(ii)
incompatibilidade entre o Patrimônio Líquido da empresa e o volume de
operações de comércio exterior - desde o inicio de 2006 até 28/02/2007,
período final do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF-F), teria realizado
operações de comércio exterior em montante de R$ 6.151.997,18,
destacando-se que, entre JUN e DEZ/2006, teria realizado operações de
comércio exterior em um valor total de R$ 5.184.367,00, o que
“representou 29,02 vezes o valor do seu Patrimônio Líquido” no período
(fls. 1425);
(iii)
baixas margens de lucro – lucro bruto no ano-calendário de 2006 com
margem de lucro bruto de apenas 11,70%, “assemelhando-se, em tese, ao
recebimento de uma “comissão” pelos serviços prestados” e resultado
liquido final apontando uma margem de lucro líquido de 1,26%,
“extremamente atípico tratando-se de operações de comércio exterior,
colidindo frontalmente com a evolução da receita bruta de vendas
contabilizada pela empresa” (fls. 1426);
(iv)
inexistência de Ativo Imobilizado registrado em seu Balanço Patrimonial e
de capacidade operacional necessária à realização de seu objeto social - a
empresa funcionava no mesmo local da empresa Cerealista Santo Expedito
Ltda (CNPJ: 04.335.788/0001-48), transportadora, e no local existiria
somente um escritório e um galpão declarados em nome daquela empresa
(fls. 1428);
(v)
remessa “direta” das mercadorias importadas aos reais adquirentes,
indicando a inexistência de mercadorias em estoque e a existência de
adquirentes predeterminados – em uma amostra colhida pela fiscalização
entre os mesmos meses JUN e DEZ/2006, com 24 Declarações de
Importação (DI), nenhuma delas tinha prazos superior a dois dias entre a
emissão das notas fiscais de entrada e saída (fls. 1429 e 1430);
(vi)
adiantamento de recursos pelos adquirentes, mediante crédito em contas
correntes da empresa, e pagamento aos fornecedores a prazo, sem qualquer
prestação de garantia – o cotejo entre a data de registro das declarações de
importação, os créditos recebidos mediante transferência bancária e o
fechamento dos câmbios indicam que, previamente ao pagamento das
mercadorias aos fornecedores no exterior, eram recebidos recursos em
“valor muito próximo daquele necessário para arcar com as despesas de
importação listadas na tabela anterior, corroborando a análise segundo a
qual as importações em feitas pela fiscalizada, na verdade, eram pagas
com recursos de terceiros” (fls. 1434 e 1435);
(vii)
simulação de vendas a prazo em sua contabilidade - contabilidade
construída visando a simular que as importações teriam sido realizadas
com recursos próprios, o que teria ensejado que as contas “Duplicatas a
receber” e “Fornecedores” tivessem saldos incompatíveis com a natureza
devedora ou credora das contas (fls. 1437 e 1441); e
(viii) utilização de recursos de terceiros para pagamento das importações
realizadas – da análise dos extratos bancários e do grande volume de
depósitos em dinheiro ou em cheque, constatou-se que, “na maior parte
dos recursos creditados por terceiros nas contas correntes bancárias da
Fl. 1803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-008.931 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000368/2008-65

fiscalizada, e que necessariamente foram utilizados para liquidar os
contratos de câmbio vinculados às respectivas importações, não consta
identificação dos remetentes dos recursos”, apontados posteriormente
como clientes da empresa (fls. 1443 a 1450).
Como visto, a autuação baseou-se na comprovação, a partir dais informações de
movimentação financeira e de elementos extraídos dos próprios documentos fiscais e contábeis
fornecidos pela recorrente, que os recursos necessários ao pagamento das mercadorias
importadas e das despesas associadas a seu processo de importação regular não provieram do
capital integralizado, do resultado operacional da empresa ou de financiamento de terceiros por
meio de contrato de financiamento ou empréstimo regularmente formalizado.
Ao contrário, demonstrou-se forte movimentação de recursos em suas contas
bancárias, grande parte sem a indicação do depositante e previamente ao pagamento das
mercadorias ao fornecedor estrangeiro.
Para refutar a tese de ocultação dos reais adquirentes e comprovar a origem dos
recursos, a recorrida tem defendido, desde o início do litígio, que seu sócio majoritário gozaria
de credibilidade entre os credores por também ser sócio de empresa Cerealista, fato que teria
permitido a extensão de crédito com seus fornecedores, comprovada a partir das “próprias
declarações dos exportadores que acompanham a presente impugnação”, as quais
demonstrariam “com clareza e fidelidade que a impugnante era detentora de crédito e dispunha
de prazos razoáveis para liquidação de suas importações”.
Tampouco, segundo a empresa, se exigia garantia, visto que “as transações se
realizavam na base da confiança mútua”, sendo a avaliação da capacidade econômico-financeira
“totalmente subjetiva”, pois “uma vez mais vale-se a impugnante de um dito popular que diz
mais ou menos o seguinte: “mais vale o crédito que o dinheiro no bolso”.
Ora, é justamente essa prática que a legislação busca coibir. Na realização de
operações de importação, o importador por conta própria deve deter capacidade econômica para
honrar os compromissos decorrentes da operação e, não sendo este o caso, deve ser formalmente
declarado que a importação é por conta e ordem de terceiros, em observância a todos os ditames
legais e normativos. Cabe lembrar que, a teor do art. 27 da Lei no 10.637/20023, a operação de
comércio exterior realizada mediante utilização de recursos de terceiro presume-se por conta e
ordem deste.
Na visão deste Conselheiro, a grande movimentação financeira associada à
alegação de que a empresa detinha credibilidade junto a seus fornecedores e, por conta disto, lhe
eram outorgados prazos razoáveis para liquidação de suas importações reforçam a tese trazida
pela fiscalização que as despesas associadas às operações de importação eram custeadas com
recursos de terceiros. Ao contrário, nenhuma comprovação de que os recursos provieram da
própria operação da empresa foi trazida.
Ademais, todos os demais elementos indiciários apontados pela fiscalização, tais
como a remessa direta, a ausência de estrutura física própria e margem de lucro compatível com
a “prestação de serviços aduaneiros” apontam para a mesma direção.

3 Lei no 10.637/2002
“Art. 27. A operação de comércio exterior realizada mediante utilização de recursos de terceiro presume-se por
conta e ordem deste, para fins de aplicação do disposto nos arts. 77 a 81 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24
de agosto de 2001.

Fl. 1804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-008.931 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000368/2008-65

Diante do exposto, conclui-se que a recorrente não comprovou a origem própria
dos recurso empregados e, nesses termos, não há fundamentos para afastar a presunção
estabelecida pelo § 2o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976, base da autuação, tampouco para
a insubsistência do Auto de Infração ou reforma da decisão recorrida, devendo ser negado
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 1805
DF CARF MF
Documento nato-digital